Tribunal: TJES
Processo: 5001283-08.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Acessibilidade; Anulação; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001283-08.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADEMILSON PEREIRA SOUZA e outros (7)
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5001283-08.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ADEMILSON PEREIRA SOUZA, ALEX NEPEL MARINS, ANTONIO GIMENES, DIMAS PEREIRA DE MELO, ELIANDRA ROSA FERNANDES, JOSE OTAVIO BAIOCO, NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA, REGINALDO PENHA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: SUELEN CAROLINE KUNZ - ES33387, FIDEL ERCULANO RHODES CUSTODIO - ES33385

RELATÓRIO

Trata-se de a
gravo
r
egimental
interposto
por
ADEMILSON PEREIRA SOUZA
,
ALEX NEPEL MARINS
,
ANTONIO GIMENES
,
DIMAS PEREIRA DE MELO
,
ELIANDRA ROSA FERNANDES
,
JOSE OTAVIO BAIOCO
,
NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA
e
REGINALDO PENHA
, em face da decisão deste relator acostada no id. 2334452, que indeferiu o pleito liminar formulado nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato supostamente coator praticado pelos
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões de recurso sediadas no id. 2451912, os agravantes requerem que a decisão prolata seja reconsiderada, e que, consequentemente, o pleito liminar formulado seja deferido, e assim seja determinada a retificação do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, possibilitando a participação dos egressos da Licenciatura em Educação do Campo, a suspensão do concurso público a partir da data da impetração do presente
mandamus
.

Para tanto, reiteram a fundamentação de que o concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU não contemplou a participação de docentes com diploma de Licenciatura em Educação do Campo, eis que “
Em nenhum dos cargos para atuação nas disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia) está admitido ou reconhecido o diploma de Licenciatura em Educação do Campo [...].
”, bem como, “
[...] que o Estado usa os graduados da Licenciatura em Educação do Campo desde de 2019, porém, quando se trata do certame para efetivação e preenchimento de vagas de forma definitiva, os estudos destes egressos da Educação do Campo são solenemnte ignorados. [...].
(sic)
”.

Salientam ainda, que os editais publicados pelos Estados do Pará, Mato Grosso do Sul e Paraíba, “
[...]
para provimento de vagas e efetivação de professores, inculiram os diplomas e as f
ormações academicas dos cursos das
Licenciatura em Educação do Campo.

[...]. (sic)
”, situação que reforçaria a necessidade de retificação do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pessoa jurídica de direito público à qual se encontram vinculadas as autoridades impetradas/agravadas, representado pela Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, apresentaram as devidas contrarrazões recursais através do id. 2659534, onde pugnou pela improcedência do agravo interposto, e, consequentemente, pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o relator para negar provimento ao agravo.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5001283-08.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ADEMILSON PEREIRA SOUZA, ALEX NEPEL MARINS, ANTONIO GIMENES, DIMAS PEREIRA DE MELO, ELIANDRA ROSA FERNANDES, JOSE OTAVIO BAIOCO, NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA, REGINALDO PENHA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: SUELEN CAROLINE KUNZ - ES33387, FIDEL ERCULANO RHODES CUSTODIO - ES33385

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
gravo
r
egimental
interposto
por
ADEMILSON PEREIRA SOUZA
,
ALEX NEPEL MARINS
,
ANTONIO GIMENES
,
DIMAS PEREIRA DE MELO
,
ELIANDRA ROSA FERNANDES
,
JOSE OTAVIO BAIOCO
,
NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA
e
REGINALDO PENHA
, em face da decisão deste relator acostada no id. 2334452, que indeferiu o pleito liminar formulado nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato supostamente coator praticado pelos
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões de recurso sediadas no id. 2451912, os agravantes requerem que a decisão prolata seja reconsiderada, e que, consequentemente, o pleito liminar formulado seja deferido, e assim seja determinada a retificação do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, possibilitando a participação dos egressos da Licenciatura em Educação do Campo, a suspensão do concurso público a partir da data da impetração do presente
mandamus
.

Para tanto, reiteram a fundamentação de que o concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU não contemplou a participação de docentes com diploma de Licenciatura em Educação do Campo, eis que “
Em nenhum dos cargos para atuação nas disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia) está admitido ou reconhecido o diploma de Licenciatura em Educação do Campo [...].
”, bem como, “
[...] que o Estado usa os graduados da Licenciatura em Educação do Campo desde de 2019, porém, quando se trata do certame para efetivação e preenchimento de vagas de forma definitiva, os estudos destes egressos da Educação do Campo são solenemnte ignorados. [...].
(sic)
”.

Salientam ainda, que os editais publicados pelos Estados do Pará, Mato Grosso do Sul e Paraíba, “
[...]
para provimento de vagas e efetivação de professores, inculiram os diplomas e as formações academicas dos cursos das
Licenciatura em Educação do Campo.

[...]. (sic)
”, situação que reforçaria a necessidade de retificação do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, observo que em 25 de março do corrente ano, apreciando o pleito liminar formulado pelos requerentes no
mandamu
s onde questionam o Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, exarei entendimento indeferindo os pedidos de retificação do mencionado edital, e de suspensão do concurso público.

A citada decisão, no que pertine ao presente recurso, restou vazada nos seguintes termos:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEMILSON PEREIRA SOUZA
,
ALEX NEPEL MARINS
,
ANTONIO GIMENES
,
DIMAS PEREIRA DE MELO
,
ELIANDRA ROSA FERNANDES
,
JOSÉ OTÁVIO BAIOCO
,
NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA
e
REGINALDO PENHA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelos
SECRETÁRIOS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado no Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022.

Alegam os impetrantes, em síntese, que “
As Licenciaturas em Educação do Campo são cursos superiores regulares de formação de professores/as, criados em 2008 e oferecidos por 46 universidades federais do Brasil, que formam docentes por área do conhecimento
com habilitações em disciplinas das mesmas
, para atuar em escolas do campo nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) nessas duas etapas da Educação Básica. [...].
”, e que “
[...] foi criada com o propósito de mitigar os déficits de professores/as dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas comunidades rurais. Esse déficit ainda é muito utilizado como justificativa por gestores/as públicos para não ofertar esses níveis de ensino, uma vez que na formação regular o professor é preparado para a docência de apenas uma disciplina. [...].
”.

Salientam ainda, que “
[...]
no Estado do Espírito Santo, há, pelo menos, 86 escolas estaduais do campo
, [...].
”, e que nos Editais dos Processos Seletivos de Designação Temporária dos anos de 2019, 2020 e 2021, a Secretaria de Estado de Educação contemplou a possibilidade de participação dos habilitados nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, de forma específica para essas escolas.

Entretanto, alegam que o concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, que se se destina ao preenchimento de cargos de agente de suporte educacional e professor (MaPP e MaPB) da rede estadual de ensino, não contemplou a participação de docentes com diploma de Licenciatura em Educação do Campo, eis que “
Em nenhum dos cargos para atuação nas disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio (Artes, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia) está admitido ou reconhecido o diploma de Licenciatura em Educação do Campo [...].
”.

Assim, sustentam “
[...] que o Edital 01/2022 nega uma prática já consolidada pela SEDU desde 2019 (incluir a Licenciatura em Educação do Campo), logo no certame que garante de fato a segurança da efetivação por parte dos Egressos das Licenciaturas em Educação do Campo. [...].
”.

Informam ainda, que protocolizaram impugnação ao edital do mencionado certame, onde requereram “
[...] a inclusão do diploma de Licenciatura em Educação do Campo como formação passível de aprovação e investidura no cargo de professor/a na rede estadual. [...].
”, e que a mesma restou rechaçada pela Secretaria de Estado de Educação.

Pleiteiam assim, a suspensão do concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, a partir do dia 18 de fevereiro de 2022, com a determinação de reabertura dos prazos para inscrição, após ser procedida a retificação do “
[...] EDITAL 01/2022 no item 2 cargos INCLUINDO OS DIPLOMAS DAS LICENCIATURAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS ÁREAS DE artes; biologia/ciências; educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, química, sociologia, linguagens e códigos, ciência da natureza e ciências humanas; [...].
”.

Por fim, formulam pedido de tutela antecipada, onde pugnam, liminarmente, pela retificação do edital para contemplar a participação dos egressos da Licenciatura em Educação do Campo, a suspensão do concurso público a partir da data da impetração do presente
mandamus
, além da reabertura dos prazos para inscrições de candidatos.

Em 07 de março de 2022 (id 2238078), restou determinada a intimação dos impetrantes para juntar cópia do suposto ato coator e da íntegra do Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU, sob pena de não conhecimento da impetração, além da solicitação dos informes das autoridades apontadas como coatoras.

Os impetrantes, através do id 2264632 (duplicado no id 2264689), trouxeram à colação documentação (ids 2264684, 2264685 e 2264686), com o intuito de cumprir a determinação do id 2238078.

As indigitadas autoridades coatoras prestaram as suas informações através do id 2324150, onde arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, defendem a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes.

É o relatório. Decido.

[...].

Posto isto, passo a analisar o pedido liminar formulado pelos impetrantes.

A Lei nº 12.016/09, que veio disciplinar o Mandado de Segurança Individual e Coletivo, em seu artigo 7º, inciso III, assim dispôs:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...]

III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [...].

Considerando a natureza cautelar da medida liminar em Mandado de Segurança, resta, a toda evidência, que os mesmos requisitos autorizadores da medida nas demais ações que a admitem, também devem se encontrar presentes nesta ação de previsão constitucional, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O
fumus boni iuris
é a plausibilidade do direito material rogado, o que será, por definitivo, ao tempo certo, apreciado neste
writ
constitucional, enquanto que o
periculum in mora
, é a possibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação.

Em análise sumária, verifica-se que a pretensão liminar dos impetrantes não merece prosperar, ante a ausência dos requisitos legais. Senão vejamos.

Conforme já exposto, os impetrantes postulam a suspensão do certame regulado pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, bem como a retificação do item 2 do mencionado edital, por entenderem que os requisitos limitariam, indevidamente, a participação dos impetrantes, que possuem formação em Educação do Campo.

Assim, pleiteiam que seja incluído dentre os requisitos para posse e investidura nos cargos de professor da rede estadual de educação os diplomas de Licenciatura em Educação do Campo nas áreas de artes; biologia/ciências; educação física, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, química, sociologia, linguagens e códigos, ciência da natureza e ciências humanas.

Contudo, de acordo com o item 3 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, que prevê os requisitos para a investidura nos cargos e disciplinas ofertadas, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo item 2 do mencionado edital somente serão analisados após a aprovação no certame, e na data da posse (itens 3.1 e 3.7 do Edital nº 01/2022 SEGER/SEDU).

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO/DISCIPLINA

3.1. Ser aprovado no concurso público.

3.2. Apresentar documentação exigida nos termos da Lei nº 5.580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações para os cargos de Professor P (Pedagogo) e Professor B, da Lei Complementar nº 507, de 30 de novembro de 2009 e alterações para o cargo de Agente de Suporte Educacional e da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994 e alterações para todos os cargos.

3.3. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição Federal.

3.4. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.

3.5. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, também militares.

3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/disciplina.

3.7. Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo/disciplina, na data da posse, conforme Capítulo 2 deste edital.

3.8. Ser brasileiro nato ou naturalizado.

3.9. Observar as vedações contidas no inciso XVI, XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98 e no Decreto Estadual nº 2724-R, de 06/04/2011, publicado no D.O. de 07/04/2011, no que tange à acumulação de cargos.

Importante salientar ainda, que no item 4 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, que regula as inscrições do concurso público, inexiste qualquer previsão de apresentação de documentação comprovatória do preenchimento de requisitos estabelecidos, ou outra situação impeça a inscrição dos impetrantes.

Desse modo, em sede de análise perfunctória, não vislumbro a presença de
periculum in mora
capaz de firmar a necessidade de concessão da antecipação de tutela requerida, pois não observo qualquer situação que tenha tolido o direito dos impetrantes de participarem do certame, ou seja, de se inscreverem no concurso público, e então concorrem às vagas ofertadas.

Portanto, mostra-se inócuo,
para reguardar a pretensão manejada pelos impetrantes no presente
mandamus
, a suspensão do certame e a retificação
in limine
do item 2 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, tendo em vista que a apreciação dos requisitos somente ocorrerá após a aprovação e na data da posse.

Também destaco,
a priori
, que não verifico qualquer ilegalidade na previsão editalícia questionada, eis que o edital, de forma clara e objetiva, definiu os critérios para aprovação e requisitos para a investidura nos cargos ofertados, devendo ser rememorado que cabe à Administração, no exercício do poder discricionário que lhe é peculiar e em atenção aos critérios de conveniência e oportunidade, assim proceder, não devendo o Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo.

Nessa senda, deve ser trazido à colação trecho da manifestação que indeferiu a impugnação formulada pelos impetrantes em face do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, onde restam expostos os motivos pelos quais não fora incluído no certame os egressos da Licenciatura em Educação do Campo,
in verbis
:

Preliminarmente, importante esclarecer que o Edital SEGER/SEDU nº 001/2022, diversamente de outros certames, não estabelece vagas por escolas, município ou por área de jurisdição de superintendência, ou seja, a concorrência se dará em nível estadual e, no momento da posse, é que o candidato terá a prerrogativa de escolher o local onde irá iniciar o exercício da sua atividade, de acordo com a apuração das vagas disponíveis naquele momento.

Especificamente no caso dos cargos do magistério, há que se considerar que apesar de existirem vagas, antes de ofertá-las aos ingressantes, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU deverá promover o concurso de remoção àqueles que já integram o quadro de servidores efetivos. Assim, somente depois de finalizadas as localizações é que, eletivamente, será possível conhecer em qual unidade escolar e município, há disponibilidade de vagas para a alocação dos novos servidores.

Sob essa perspectiva, não há como assegurar que haverá vagas disponíveis nas escolas rurais para serem preenchidas pelos aprovados no concurso, isso porque os servidores efetivos que já integram a rede estadual possuem a prerrogativa de escolha das vagas e, mesmo que não possuam licenciatura em Educação do Campo, não há qualquer impedimento deles optarem por uma escola localizada na área rural
.

Outrossim, os próprios recorrentes pontuam que a Licenciatura em Educação do Campo é específica para a atuação em escolas localizadas no campo, assim
a priori
, seria no mínimo irregular a sua alocação em uma escola urbana
.

Dessa mareira, tendo em vista que dever da Administração Pública zelar pela boa e correta aplicação dos recursos públicos, estabelecer vagas para um grupo específico de profissionais, sem a certeza de que haverá vagas disponíveis, vai na contramão dos princípios e normas vigentes
.

[...]

É relevante também explicitar que o Currículo do Espirito Santo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, foi elaborado à luz da Base Nacional Comum Curricular, organizado por componente curricular (disciplina) a partir das áreas de conhecimento. Desse modo, os professores da rede estadual, independentemente do vínculo, são igualmente recrutados por componente curricular (disciplina), tal qual estabelecido no Edital SEGER/SEDU nº 001/2022.

Enfatiza-se que a rede estadual de ensino está sujeita a sofrer alterações seja pela reorganização da rede, seja pelo processo de municipalização, em decorrência regime de colaboração entre os entes federativos previstos no art. 211, da CRFB/1988, na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, Lei nº 5.474, de 20/12/1996, Lei nº 13.005, de 25/06/2014 e Lei nº 10.382, de 24/06/2015, ou do tipo de oferta de ensino em atendimento às metas do Plano Estadual de Educação (PEE/ES).
Logo, o ingresso de servidores por componente curricular, concorrendo a vagas de forma ampla, sem vinculação inicial a uma escola, município ou Superintendência Regional de Educação, permite ao Estado que o profissional seja alocado exatamente onde há necessidade da prestação de seus serviços. Por outro lado, um professor cuja área de atuação esteja restrita a escolas classificadas como do campo, pode gerar excedentes, caso não existam vagas disponíveis nas referidas unidades escolares
.

Isto posto, considerando as diretrizes e princípios contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2020), seria incoerente o Estado promover um concurso para provimento de um cargo efetivo, com área de atuação específica, sem que haja a garantia de um local para o exercício do profissional ou mesmo de que ele conseguirá cumprir integralmente sua carga horária. Tal situação, se agrava na medida em que, a princípio, o referido servidor público deverá prestar serviços por pelo menos 25 anos, antes de se aposentar
.

A vista disso, por inexistir, a garantia de que haverá escola do campo para a atuação dos Licenciados em Educação do Campo, sem ferir os direitos dos demais grupos de licenciados e sem desobedecer aos normativos vigentes, que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU entendeu que, no momento, não se revela viável promover o ingresso desse grupo na condição de servidores efetivos, dadas as restrições de atuação que a própria habilitação lhes impõe
.

Entretanto, é importante registrar que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU tem tentado, dentro do possível, contemplar os licenciados em Educação do Campo em processos seletivos simplificados, por meio de contratação em designação temporária que tem a duração máxima de 2 (dois) anos, posto que nesses processos os provimentos das vagas ocorrem por unidade escolar, ou seja, há como segregar aquelas que são específicas para as escolas localizadas na área rural e podem ser cessados a qualquer tempo, caso deixe de existir a necessidade do profissional. [...].

Complementando essa linha de raciocínio, cumpre destacar que não é vedado à Administração exigir capacitação profissional superior à mínima exigida, desde de que o faço de forma razoável e proporcional, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, e atrelado aos critérios de conveniência e oportunidade, conforme delineado no seguinte aresto:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. Desclassificação no concurso para PEBI por não atendimento ao requisito de escolaridade (curso normal de ensino superior ou licenciatura em pedagogia). Pretensão de reconhecimento da suficiência da formação em curso normal de nível médio para a posse no cargo. Descabimento.
O disposto na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96), não impede que a Administração, no âmbito de sua discricionariedade administrativa e de forma razoável e proporcional, exija capacitação profissional superior à mínima exigida, com o fim legítimo de promover uma melhoria na qualidade do sistema educacional. Ausência de ilegalidade
. Fases do certame ocorridas na forma do edital. Não apresentação do documento exigido à época devida. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 1000183-53.2018.8.26.0541; Ac. 11687248; Santa Fé do Sul; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 31/07/2018; DJESP 14/08/2018; Pág. 2355)

Por fim, cumpre destacar que o acolhimento do pleito liminar no tangente a necessidade de suspensão do concurso público se mostra medida temerária, eis que poderia vir a causar grave dano à Administração e a toda população do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que paralisaria um certame que visa preencher vagas de professores e agentes de educação da rede pública estadual de educação, e, consequentemente, implicaria em deficit de profissionais de educação, e em entraves na disponibilização de um serviço público essencial e de extrema importância para a população espírito-santense. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR QUE VISAVA A SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO PRINCIPAL EM VIAS DE SER JULGADA PELO JUÍZO A QUO, ESTANDO EM CURSO O PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CERTAME CONCLUÍDO, COM OS CANDIDATOS APROVADOS JÁ EMPOSSADOS E EM EXERCÍCIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Com efeito, a suspensão do concurso público promovido pelo município agravante acarretaria grave lesão não apenas aos nele inscritos, mas principalmente ao interesse público, porquanto vetorizado ao provimento de 40 (quarenta) vagas nas áreas da saúde e da educação, que, sabidamente, concernem a serviços públicos essenciais.” (agravo de instrumento n. 2010.004425-4, de coronel freitas, rel. Des. João henrique blasi, j. 22.06.2010). (TJSC; AI 2010.021697-2; Itapiranga; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 16/05/2012; DJSC 08/06/2012; Pág. 224)

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR REQUERIDA
. [...].

Irresignado, os requerentes interpuseram agravo regimental, reiterando os fundamentos da liminar anteriormente requerida, e a necessidade de concessão da mesma.

Em que pese o entendimento dos ora agravantes, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Como visto, os recorrentes almejam a reformulação do entendimento delineado na decisão acostada no id. 2334452, e assim, que seja determinada a suspensão do certame regulado pelo Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, de 24 de janeiro de 2022, além da retificação do mesmo, para que contemple a participação dos egressos da Licenciatura em Educação do Campo.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem maiores delongas, verifico que o presente agravo não pode ser provido.

Isso porque, quando da apreciação da medida liminar perquirida, restou consignado, em síntese, a não demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários, bem como a possibilidade de
periculum in mora
inverso.

Primeiramente, cumpre ressaltar, em conformidade com o já delineado quando da apreciação do pleito liminar, que o edital do certame não contém nenhuma disposição que impedisse que os requerentes se inscrevessem no concurso público, e então pudessem concorrem às vagas ofertadas.

Assim, evidente que se mostra inócuo,
para reguardar a pretensão manejada pelos impetrantes no presente
mandamus
, a suspensão do certame e a retificação
in limine
do item 2 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, tendo em vista que a apreciação dos requisitos somente ocorrerá após a aprovação e na data da posse, conforme sedimentado na jurisprudência pátria,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EDITAL Nº 1.997/2018/SED. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. CERTAME DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT). INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CANDIDATA PELA AUSÊNCIA DA HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA UNICAMENTE NO MOMENTO DE ADMISSÃO E POSSE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 266 DO STJ.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que se deve exigir do candidato aprovado em concurso público o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo apenas na posse, exceto nos concursos realizados para a Magistratura e para o Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004. Incidência, por analogia, da Súmula nº 266 do STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. (STJ, AGRG no AREsp 16239/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2012). (RNMS nº 2014.043660-0, da Capital, Rel. Des. Cid Goulart, j. 12/8/2014). (Mandado de Segurança nº 0311359-97.2016.8.24.0023, da Capital, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. Em 08/02/2017).
(TJSC; RN 0307959-56.2018.8.24.0039; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 27/01/2022)

Prosseguindo, também deve ser destacado que através de um exame perfunctório não é possível observar qualquer ilegalidade na previsão editalícia questionada, tendo em vista que o edital, de forma clara e objetiva, definiu os critérios para aprovação e requisitos para a investidura nos cargos ofertados.

Nessa quadra, rememoro que cabe à Administração, no exercício do poder discricionário que lhe é peculiar e em atenção aos critérios de conveniência e oportunidade, assim proceder, não devendo o Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, situação que se afastaria no mero controle de legalidade.

O Professor Hely Lopes Meirelles, ao tratar do controle jurisdicional do ato administrativo, muito bem descreve a vedação quanto à análise da conveniência, oportunidade ou eficiência do ato, senão vejamos:

Os atos sujeitos a controle judicial comum são os administrativos em geral. No nosso sistema de jurisdição judicial única, consagrado pelo preceito constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, individual ou coletivo (art. 5º, XXXV), a Justiça Ordinária tem a faculdade de julgar todo ato de administração praticado por agente de qualquer dos órgãos ou Poderes de Estado. Sua limitação é apenas quanto ao objeto do controle, que há de ser unicamente a legalidade, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito administrativo.

Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, fica devidamente claro que a possibilidade do Poder Judiciário controlar os atos administrativos, restringe-se ao aspecto de legalidade, em razão do princípio da autonomia dos poderes.

Assim, novamente reforço o conteúdo da manifestação exarada pela Comissão Organizadora do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (pedagogo) e professor MaPB, que indeferiu a impugnação formulada pelos impetrantes em face do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, delineando os motivos pelos quais não fora incluído no certame os egressos da Licenciatura em Educação do Campo (ids. 2324153, 2324154 e 2324155).

Preliminarmente, importante esclarecer que o Edital SEGER/SEDU nº 001/2022, diversamente de outros certames, não estabelece vagas por escolas, município ou por área de jurisdição de superintendência, ou seja, a concorrência se dará em nível estadual e, no momento da posse, é que o candidato terá a prerrogativa de escolher o local onde irá iniciar o exercício da sua atividade, de acordo com a apuração das vagas disponíveis naquele momento.

Especificamente no caso dos cargos do magistério, há que se considerar que apesar de existirem vagas, antes de ofertá-las aos ingressantes, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU deverá promover o concurso de remoção àqueles que já integram o quadro de servidores efetivos. Assim, somente depois de finalizadas as localizações é que, eletivamente, será possível conhecer em qual unidade escolar e município, há disponibilidade de vagas para a alocação dos novos servidores.

Sob essa perspectiva, não há como assegurar que haverá vagas disponíveis nas escolas rurais para serem preenchidas pelos aprovados no concurso, isso porque os servidores efetivos que já integram a rede estadual possuem a prerrogativa de escolha das vagas e, mesmo que não possuam licenciatura em Educação do Campo, não há qualquer impedimento deles optarem por uma escola localizada na área rural
.

Outrossim, os próprios recorrentes pontuam que a Licenciatura em Educação do Campo é específica para a atuação em escolas localizadas no campo, assim
a priori
, seria no mínimo irregular a sua alocação em uma escola urbana.

Dessa mareira, tendo em vista que dever da Administração Pública zelar pela boa e correta aplicação dos recursos públicos, estabelecer vagas para um grupo específico de profissionais, sem a certeza de que haverá vagas disponíveis, vai na contramão dos princípios e normas vigentes
.

[...]

É relevante também explicitar que o Currículo do Espirito Santo, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, foi elaborado à luz da Base Nacional Comum Curricular, organizado por componente curricular (disciplina) a partir das áreas de conhecimento. Desse modo, os professores da rede estadual, independentemente do vínculo, são igualmente recrutados por componente curricular (disciplina), tal qual estabelecido no Edital SEGER/SEDU nº 001/2022.

Enfatiza-se que a rede estadual de ensino está sujeita a sofrer alterações seja pela reorganização da rede, seja pelo processo de municipalização, em decorrência regime de colaboração entre os entes federativos previstos no art. 211, da CRFB/1988, na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, Lei nº 5.474, de 20/12/1996, Lei nº 13.005, de 25/06/2014 e Lei nº 10.382, de 24/06/2015, ou do tipo de oferta de ensino em atendimento às metas do Plano Estadual de Educação (PEE/ES).
Logo, o ingresso de servidores por componente curricular, concorrendo a vagas de forma ampla, sem vinculação inicial a uma escola, município ou Superintendência Regional de Educação, permite ao Estado que o profissional seja alocado exatamente onde há necessidade da prestação de seus serviços. Por outro lado, um professor cuja área de atuação esteja restrita a escolas classificadas como do campo, pode gerar excedentes, caso não existam vagas disponíveis nas referidas unidades escolares.

Isto posto, considerando as diretrizes e princípios contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2020), seria incoerente o Estado promover um concurso para provimento de um cargo efetivo, com área de atuação específica, sem que haja a garantia de um local para o exercício do profissional ou mesmo de que ele conseguirá cumprir integralmente sua carga horária. Tal situação, se agrava na medida em que, a princípio, o referido servidor público deverá prestar serviços por pelo menos 25 anos, antes de se aposentar.

A vista disso, por inexistir, a garantia de que haverá escola do campo para a atuação dos Licenciados em Educação do Campo, sem ferir os direitos dos demais grupos de licenciados e sem desobedecer aos normativos vigentes, que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU entendeu que, no momento, não se revela viável promover o ingresso desse grupo na condição de servidores efetivos, dadas as restrições de atuação que a própria habilitação lhes impõe.

Entretanto, é importante registrar que a Secretaria de Estado da Educação – SEDU tem tentado, dentro do possível, contemplar os licenciados em Educação do Campo em processos seletivos simplificados, por meio de contratação em designação temporária que tem a duração máxima de 2 (dois) anos, posto que nesses processos os provimentos das vagas ocorrem por unidade escolar, ou seja, há como segregar aquelas que são específicas para as escolas localizadas na área rural e podem ser cessados a qualquer tempo, caso deixe de existir a necessidade do profissional. [...].

Ademais, reforço que não é vedado à Administração exigir capacitação profissional superior à mínima exigida, desde de que o faço de forma razoável e proporcional, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida, e atrelado aos critérios de conveniência e oportunidade, conforme delineado no seguinte aresto:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. Desclassificação no concurso para PEBI por não atendimento ao requisito de escolaridade (curso normal de ensino superior ou licenciatura em pedagogia). Pretensão de reconhecimento da suficiência da formação em curso normal de nível médio para a posse no cargo. Descabimento.
O disposto na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96), não impede que a Administração, no âmbito de sua discricionariedade administrativa e de forma razoável e proporcional, exija capacitação profissional superior à mínima exigida, com o fim legítimo de promover uma melhoria na qualidade do sistema educacional. Ausência de ilegalidade.
Fases do certame ocorridas na forma do edital. Não apresentação do documento exigido à época devida. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 1000183-53.2018.8.26.0541; Ac. 11687248; Santa Fé do Sul; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 31/07/2018; DJESP 14/08/2018; Pág. 2355)

Ressalto ainda, que na decisão agravada restou demonstrada a possibilidade de
periculum in mora
inverso capaz de afastar a necessidade de suspensão do concurso público, por constituir medida temerária, eis que a paralisação de um certame que visa preencher vagas de professores e agentes de educação da rede pública estadual de educação, implicaria em deficit de profissionais de educação, e em entraves na disponibilização de um serviço público essencial e de extrema importância para a população espírito-santense.

Assim, evidente a possibilidade de grave dano à Administração e a toda população do Estado do Espírito Santo, e, consequentemente, o acerto da decisão ora objurgada. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR QUE VISAVA A SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO PRINCIPAL EM VIAS DE SER JULGADA PELO JUÍZO A QUO, ESTANDO EM CURSO O PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. CERTAME CONCLUÍDO, COM OS CANDIDATOS APROVADOS JÁ EMPOSSADOS E EM EXERCÍCIO. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Com efeito, a suspensão do concurso público promovido pelo município agravante acarretaria grave lesão não apenas aos nele inscritos, mas principalmente ao interesse público, porquanto vetorizado ao provimento de 40 (quarenta) vagas nas áreas da saúde e da educação, que, sabidamente, concernem a serviços públicos essenciais.” (agravo de instrumento n. 2010.004425-4, de coronel freitas, rel. Des. João henrique blasi, j. 22.06.2010). (TJSC; AI 2010.021697-2; Itapiranga; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 16/05/2012; DJSC 08/06/2012; Pág. 224)

Por fim, destaco que as razões trazidas neste agravo não modificam as situações expostas na decisão agravada, haja vista que são razões de mérito que devem ser discutidas quando do julgamento final.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que indeferiu a medida liminar requerida pelos impetrantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
N
O MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
–
INDEFERIMENTO MEDIDA LIMINAR PLEITEADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIDO –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Considerando a natureza cautelar da medida liminar em mandado de segurança, resta, a toda evidência, que os mesmos requisitos autorizadores da medida nas demais ações que a admitem, também devem se encontrar presentes nesta ação de previsão constitucional, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. 2. O
fumus boni iuris
é a plausibilidade do direito material rogado, o que será, por definitivo, ao tempo certo, apreciado neste
writ
constitucional, enquanto que o
periculum in mora
, é a possibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação. 3. Restando demonstrado que a medida liminar pleiteada restou indeferida diante da não demonstração dos requisitos necessários, bem como em razão da possibilidade de
periculum in mora
inverso, resta evidenciado o acerto da decisão objurgada. 4. Diante da ausência de fato novo a justificar a mudança dos fundamentos da decisão atacada, deve ser negado provimento ao agravo regimental.
5
. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.